Tribunal: CARF
Processo: 10880.900007/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900007/2013-41
ACÓRDÃO
9303-016.184 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LATICÍNIOS CATUPIRY LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COFINS. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.184 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.900007/2013-41
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-009.198, de 23/06/2021 (fls. 606 a 620)1,
proferidos pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de indeferimento parcial de crédito pleiteado por meio de Pedido
Eletrônico de Ressarcimento (PER) no 29821.54798.080508.1.1.11-2230 (fls. 344 a 346), referente
a COFINS, regime não cumulativo - Mercado Interno, 1o trimestre de 2008, e homologação parcial
das DCOMPs às folhas 347 a 380.
Analisado o pleito, a DERAT/SPO exarou o Despacho Decisório (relatório de fls.
381 a 396), em que após a realização de procedimento fiscal foram constatadas as seguintes
irregularidades que acarretaram as glosas de créditos relativos a:
a) Bens para revenda: glosados créditos oriundos de aquisição de produtos com
alíquota zero, como queijos tipo muçarela, ricota, parmesão, e produtos com tributação
monofásica, tais como refrigerantes; produtos que não geram créditos das contribuições
conforme previsto no inciso II, do parágrafo 2o, do artigo 3o, da Lei 10.637/2002 e no 10.833/2003.
b) Bens utilizados como insumos: foram glosados os créditos não comprovados, os
vedados pela legislação ou considerados estranhos ao processo produtivo.
c) Despesas com frete: foram glosados todos os valores referentes a despesas não
relacionadas às operações de vendas de produção do estabelecimento, como movimentação e
transferência de mercadorias (produtos) entre estabelecimentos filiais.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade (fls. 399 a 423), na qual alega, em síntese, que:
1) requer a nulidade do Despacho Decisório por violação ao princípio da ampla
defesa e por ausência de lançamento;
2) Discorre sobre o conceito de insumos, alegando que apuração de créditos não
pode ficar restrita às hipóteses definidas nas Instruções Normativas SRF n° 404/2004 e no

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.184 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.900007/2013-41
3
247/2002, uma vez que tais restrições violariam o próprio princípio constitucional da não
cumulatividade destes tributos;
3) em relação as DESPESAS COM FRETES, defende que toda aquisição de insumos e
serviços relacionados com a atividade econômica do contribuinte permite a apuração e
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, por se tratarem de custos inerentes à produção das
mercadorias comercializadas pela empresa com base no inciso II do artigo 3° das Leis n°
10.637/2002 e n° 10.833/2003; que é evidente o direito ao crédito, uma vez que até mesmo os
fretes correspondentes ao transporte de insumos e de produtos entre os estabelecimentos são
operações relacionadas com a atividade da empresa;
4) sobre os bens utilizados como insumos e bens para revenda, aduz que o
Despacho Decisório define que as embalagens utilizadas para o transporte das mercadorias como
caixas de papelão não agregam valor comercial às mercadorias e que, por este motivo, não dariam
direito ao crédito de PIS e COFINS;
5) alega que a decisão recorrida, feriu princípios norteadores da administração
pública, tais como finalidade, razoabilidade;
6) Por fim, requer a conversão do julgamento em diligência, para que seja realizado
novo levantamento fiscal, com nova apresentação de documentos e informações em prazo
adequado e razoável.
Os autos foram encaminhados à DRJ em Salvador/BA que proferiu o Acórdão no
15.48.283, de 18/10/2019 (fls. 538 a 560), e julgar procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer parcialmente o direito creditório e homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido. Nessa decisão, a Turma julgadora decidiu que:
1) arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na
lei para a sua ocorrência, e não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa;
2) o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam essenciais ou relevantes para a produção
de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade e devidamente comprovados;
3) as receitas decorrentes de vendas no mercado interno, somente podem ser
ressarcidos e/ou compensados os créditos apurados a partir de 09/08/2004 se vinculados a
operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência;
4) a não comprovação do direito creditório por parte do contribuinte impossibilita a
confirmação da existência do crédito pleiteado, acarretando indeferimento do pedido de
restituição/ressarcimento.
Cientificada do Acórdão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 563 a 580. No recurso repisa os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade e rebateu as razões de decidir do Acórdão recorrido, adicionando o seguinte:
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.184 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.900007/2013-41
4
1) não há como negar a clara nulidade da glosa parcial procedida, porque à não lhe
foi garantido pleno e efetivo conhecimento das razões da Fiscalização para a referida glosa, já que
baseada exclusivamente em planilha de cálculo - e não na análise documental ou probatória -
elaborada a partir de informações do próprio contribuinte, cuja veracidade/realidade não se
preocupou a Fiscalização em confirmar;
2) que a análise do direito creditório deveria ter sido pautada pelos documentos
contábeis e fiscais da Contribuinte;
3) que fiscalização não aplicou o conceito de insumos fixado pelo “Tribunal da
Cidadania”, pois o STF consignou entendimento em sede de repercussão geral segundo o qual é
plenamente possível tomar créditos de IPI na aquisição direta de insumos com alíquota zero.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário e foi submetido à
apreciação da Turma julgadora, que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-
009.198, de 23/06/2021, proferidos pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de
julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado.
Nessa decisão o Colegiado entendeu para reverter as seguintes glosas: a) sobre as
despesas de frete na aquisição de insumos; b) de frete de produtos em elaboração, e c) sobre as
despesas de frete de produtos acabados (...é cabível o cálculo de créditos sobre os valores
relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo).
Cientificada do Acórdão no 3401-009.198, de 23/06/2021, a Contribuinte opôs os
Embargos de Declaração de fls. 656 a 661, alegando que o julgado teria incorrido em omissão,
com relação ao fundamento legal que justificaria a adoção do critério de desempate do
julgamento com base no voto de qualidade. No entanto, conforme as considerações dispostas no
Despacho de Admissibilidade de Embargos de 28/11/2022 às fls. 683 a 685 restou esclarecido que,
tratando-se o processo Pedido de Ressarcimento, não de determinação e exigência de crédito
tributário, tem-se entendido inaplicável ao caso o disposto no art. 19-E da Lei no 10.522, de 2002,
introduzindo pela Lei no 13.988, de 20201 e, com fundamento no art. 65, § 3o. do Anexo II do
RICARF, rejeitou, os Embargos de Declaração opostos.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3401-009.198, de 23/06/2021, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial (fls. 622 a 628), suscitando divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária no que tange à matéria: “À possibilidade de se considerar
como insumo, para efeito de creditamento das contribuições, as despesas incorridas com fretes
de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa”.
Indicou como paradigma o Acórdão no 9303-011.668, argumentando que:
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.184 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.900007/2013-41
5
No Acordão recorrido, a Turma julgadora invocou o entendimento de que é cabível
o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade produtiva.
De outro lado, no Acórdão paradigma no 9303-011.668, o Colegiado rechaçou a
possibilidade de tomada de créditos da contribuição sobre os valores das despesas efetuadas com
fretes contratados para as transferências de mercadorias de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. “Em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5,
de 2018, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de
bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a
finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas”.
Cotejando os arestos confrontados, entendeu-se que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida. E enquanto o Acórdão recorrido reverteu todas as glosas dos créditos
tomados sobre as despesas com fretes de produtos acabados, sob o argumento da essencialidade,
o Acórdão paradigma no 9303-011.668 concluiu em sentido oposto. Portanto, o dissídio
interpretativo teria restado bem configurado.
Posto isto, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, expedido pelo Presidente da 4a Câmara / 3a Seção de julgamento, em
05/01/2022, às fls. 664 a 667, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial acima que deu
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional (fls. 669 a 672 e 687 a 689), a Contribuinte
NÃO apresentou suas Contrarrazões (não localizado nos autos).
Em 20/06/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 4a Câmara, de 05/01/2022, às fls. 664 a 667, exarado pelo Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, restando evidente a divergência jurisprudencial
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.184 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.900007/2013-41
6
sobre “À tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes
pagos para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa”.
Importa informar que, no Acórdão recorrido e paradigma confrontado, alega-se a
apreciação da mesma situação fática (questão está associada à possibilidade de crédito no âmbito
da sistemática do regime não cumulativo das contribuições – despesas com fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa), e a divergência restou bem caracterizada,
pelo que cabe endossar e corroborar a admissibilidade, nos seus termos e fundamentos. Portanto,
preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, cabe ratificar,
no caso, o conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do apelo fazendário.
Do Mérito
No mérito, a questão resta pacificada no seio deste CARF, com a recém aprovada
Súmula CARF 217:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Portanto, em endosso ao entendimento sumulado neste colegiado, alicerçado em
jurisprudência pacífica em unânime do STJ, cabe o provimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 697
DF CARF MF
Original